Tribunal: TJMT
Processo: 0025198-65.2014.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025198-65.2014.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MT COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.745.282/0001-00 (AGRAVADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), FATIMA RAMOS BORGES - CPF: 031.544.141-00 (APELADO), HELSON HECTOR LANNES DA SILVA - CPF: 535.696.601-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0025198-65.2014.8.11.0002

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MT COMERCIO DE CEREAIS LTDA, HELSON HECTOR LANNES DA SILVA
APELADO: FATIMA RAMOS BORGES

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ICMS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 314 DO STJ. TEMA REPETITIVO 566 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ATO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal referente a crédito tributário de ICMS no valor de R$ 15.735.567,33.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a interrupção da prescrição intercorrente e a ocorrência de eventual mora judicial que pudesse afastar a consumação do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema Repetitivo 566 do STJ, as decisões que determinam a suspensão e o arquivamento dos processos de execução fiscal possuem natureza meramente declaratória, sendo desnecessária a manifestação judicial para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. No presente caso, a Fazenda Pública Estadual teve ciência da não localização dos devedores em 06/04/2017, o que iniciou a contagem do prazo prescricional, que se encerrou em 06/04/2023, sem que houvesse qualquer ato apto a interromper ou suspender a prescrição.

5. Não há demonstração de que a mora judicial tenha influenciado no transcurso do prazo prescricional, não se podendo atribuir ao Judiciário a responsabilidade pelo decurso de prazo sem providências efetivas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente é reconhecida após o decurso do prazo de cinco anos sem atos processuais que a interrompam, sendo irrelevante a ausência de despacho judicial para a suspensão do processo, conforme o Tema Repetitivo 566 do STJ.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0025198-65.2014.8.11.0002

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MT COMERCIO DE CEREAIS LTDA, HELSON HECTOR LANNES DA SILVA
APELADO: FATIMA RAMOS BORGES

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte, pretendendo o afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, no caso.

A decisão objeto do presente recurso entendeu escorreita a decisão de primeiro grau, que reconheceu a prescrição do crédito tributário, nos termos do entendimento cristalizado do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 566), consoante id. 22359615.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 227502185, o Estado de Mato Grosso alega que “
verificou-se a não ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que a contagem do prazo prescricional se inicia com a ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de seus bens, o que, no presente caso e já narrado acima, não ocorreu tendo em vista que a interrupção da contagem no decorrer do processo, com a citação da sócia executada
”.

Prossegue aduzindo que, não houve inércia por parte da Exequente, ao passo que, “
no caso em apreço, houve mora do Judiciário na condução do processo, o que ocasionou o decurso de tão longo prazo até então. Tal fato, contudo, não pode causar gravame à parte que atuou de forma diligente nos autos, não dando azo a qualquer mora ou inatividade processual.
”.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, a fim de dar provimento ao apelo para reformar a r. Sentença de primeiro grau, para fins de que reconheça a não prescrição do crédito tributário.

Contrarrazões defendendo a manutenção da decisão (id. 232609650 e 239895192).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0025198-65.2014.8.11.0002

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MT COMERCIO DE CEREAIS LTDA, HELSON HECTOR LANNES DA SILVA
APELADO: FATIMA RAMOS BORGES

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Logo, a Fazenda Pública deveria, em seu recurso de id. 216143245, ter demonstrado o prejuízo que a acometeu e indicar a localização do Devedor ou a efetiva penhora, ou fatos que pudessem interromper ou suspender a contagem da prescrição.

Isso, entretanto, não ocorreu nos autos.

Como pode ser observado, o presente feito foi promovido pelo Estado de Mato Grosso a fim de ver satisfeito crédito relativo ao ICMS e outros, com o montante de R$ 15.735.567,33 (quinze milhões, setecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e três centavos).

Após o despacho de inicial, observa-se que foram expedidas as cartas de citação, sendo que estas restaram infrutíferas (id. 216143230 – pág. 21/24). A Fazenda Pública Estadual tem ciência da não localização dos Devedores no id. 216143230 – pág. 26, em 6-4-2017.

Como já registrado, a interrupção do fluxo prescricional, no caso, retroage à data da ciência da não localização dos devedores, logo, o marco interruptivo é 6-4-2017. Após este marco, não há qualquer outro fato capaz de suspender, ou interromper a contagem.

Assim, a fase de arquivamento toma o lugar da suspensão em 6-4-2018, e, por se tratar de crédito tributário, a prescrição se confirma com o decurso de 5 (cinco) anos da última data mencionada, ou seja, em 6-4-2023.

A Sentença só foi prolatada em 7-3-2024 (id. 216143239), logo, é certo que esta, ainda, foi proferida quase um ano após a real ocorrência da prescrição nos presentes autos.
(...) [
Destaquei
]

Evidencia-se que, o lustro prescricional restou transcorrido, no caso, apesar das diligências realizadas pelo Poder Judiciário, sob a provocação das partes interessadas, não havendo que se falar em morosidade atribuível ao juízo, conforme ressaltado na decisão recorrida, acima transcrita.

Ademais, como bem salientado na decisão monocrática sob a minha lavra, é entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 566, que a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório, de modo que dispensáveis para o transcurso do lustro prescricional.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024